Tribunal: TJDFT
Processo: 0703719-07.2024.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703719-07.2024.8.07.0011 RECORRENTE: ONILDO GOMES DA SILVA FILHO RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito Cível e Processo Civil. Apelação Cível. Busca e Apreensão, Alienação Fiduciária. Revisão Contratual. Purgação Da Mora. Desprovimento. I. Caso em exame 1. Apelação interposta para cassar a sentença proferida na ação de busca e apreensão que julgou procedente o pedido inicial e determinou a reintegração e consolidação da posse e propriedade de veículo objeto de alienação fiduciária e deixou de analisar a pretensão revisional em razão da ausência de purgação da mora. II. Questões em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a revisão contratual no bojo de ação de busca e apreensão independentemente da purgação da mora e (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa ao se deixar de apreciar as teses revisional e reconvencional do devedor fiduciante. III. Razões de decidir 3. De acordo com o art. 3o, §§ 2o e 4o do Decreto-Lei 911/1969, a discussão de cláusulas contratuais em ação de busca e apreensão somente é admitida após a purgação da mora mediante o pagamento integral da dívida. 4. A jurisprudência do STJ, consolidada no julgamento do REsp 1.418.593/MS (Tema 722), estabelece que a purgação da mora exige o pagamento integral da dívida nos termos apresentados pelo credor. 5. A possibilidade de apresentação de defesa, inclusive reconvenção, é prevista no procedimento da ação de busca e apreensão, mas a efetividade dessa defesa para discutir cláusulas contratuais depende da purgação da mora. 6. Não comprovado o pagamento integral da dívida pelo devedor fiduciante no prazo legal, consolida-se a propriedade do bem em favor do credor fiduciário, sendo incabível a revisão contratual no bojo da ação. 7. A negativa de análise das teses defensivas não configura cerceamento de defesa quando o ordenamento jurídico condiciona a discussão contratual a requisito objetivo não cumprido pelo devedor. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Teses de julgamento: "1. A revisão de cláusulas contratuais em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária exige a prévia purgação da mora mediante pagamento integral da dívida. 2. A ausência de purgação da mora impede a análise judicial de alegações sobre cláusulas abusivas formuladas pelo devedor fiduciante. 3. Não há cerceamento de defesa quando a exclusão de análise de teses contratuais decorre do não cumprimento de condição legal objetiva." Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, arts. 3o, §§ 1o, 2o, 3o e 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.418.593/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j.14/5/2014. O recorrente alega violação ao artigo 3o, §§ 3o e 4o, do Decreto-Lei no 911/1969, defendendo que é possível a análise de cláusulas contratuais em sede de contestação ou reconvenção, mesmo sem a prévia purgação da mora, especialmente em ações de busca e apreensão fundadas em alienação fiduciária. Assevera que o indeferimento da análise das teses revisionais e da reconvenção configura cerceamento de defesa, por impedir o exercício pleno da defesa técnica. Aduz, ainda, que o rito da ação de busca e apreensão, após o cumprimento da liminar, assume natureza ordinária, permitindo a reconvenção e a análise das cláusulas contratuais, especialmente quando há rescisão contratual e consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 3o, §§ 3o e 4o, do Decreto-Lei no 911/1969. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Ademais, esse é o entendimento sedimentado pelo STJ: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A Segunda Seção consolidou entendimento afirmando ser "possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão" (REsp n. 267.758/MG, Relator Ministro ARI PARGENDLER, Relator para Acórdão Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/4/2005, DJ 22/6/2005, p. 222). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 1.573.729/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 1/3/2016.) III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010